Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Apelação Cível. Direito Civil E Processual Civil. Concessão De Efeito Suspensivo Ao Apelo. Pleito Que Deve Ser Formulado Por Requerimento Autônomo. Inadequação Da Via Eleita. Embargos À Execução. Títulos De Crédito. Cheque Nominal. Endosso Em Branco. Assinatura Do Embargante No Verso Da Cártula. Desnecessidade De Aposição Da Expressão "Por Aval". Aval Configurado. Ausência De Impugnação Aos Embargos À Execução Que Não É Suficiente Para Afastar A Presunção De Veracidade Do Título Executivo. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos à execução, no qual o embargante sustenta não ter assinado o cheque a título de aval.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso;
(ii) verificar se há endosso no título;
(iii) verificar se a assinatura do embargante, constante do verso do cheque, pode ter sido efetivada como aval;
(iv) verificar se a ausência de impugnação dos embargos à execução implica revelia.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo, não podem ser apreciados por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
4. O cheque é título de crédito de livre circulação e, enquanto ordem de pagamento à vista, consubstancia a exigibilidade do valor ali mencionado. Dentre os atributos do cheque há de se destacar sua independência e autonomia, razão pela qual a exigibilidade do mesmo está adstrita à verificação de regularidade quanto à sua emissão.
5. Na hipótese em que o cheque é emitido nominalmente, a mera assinatura do beneficiário lançada no verso do cheque é suficiente para caracterizar o endosso.
6. Segundo o entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia. (...)A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado". (STJ, REsp n. 493.861/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j 4-9-2008).
7. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante/executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida.